Tribunal: TJMT
Processo: 0001989-23.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 0001989-23.2009.811.0041
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 27694472):
" RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA CARACTERIZADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação por mais de 05 (cinco) anos.
2 - Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT – Apelação Civil no 0001989-23.2009.811.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2019).
Alega violação ao artigo 40, da Lei no 6.830/80, uma vez que não houve a configuração da prescrição intercorrente, pois a partir da intimação da Fazenda Pública até a sentença não houve o transcurso de 06 (seis) anos, além de dissidio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID. 44243965).
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 47740992.
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em relação a contrariedade ao artigo 40, da Lei n. 6.830/80, a parte Recorrente sustenta que não houve a configuração da prescrição intercorrente, pois a partir da intimação da Fazenda Pública até a sentença não houve o transcurso de 06 (seis) anos, pressuposto indispensável para configurar prescrito a Execução Fiscal representado pela Certidão de Dívida Ativa - CDA no.1637 (p.01 – ID. 8824264).
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou, em 09/01/2009, ação de execução fiscal contra Transportes Satélite Ltda por débito proveniente de IPTU inscrito em dívida/ativa e representado pela Certidão de Dívida Ativa - CDA no.1637 (p.01 – id n. 8824264).
Em 09/02/2009 foi determinado que o exequente/apelante emendasse a inicial (p.01- id n. 8824265). Diante disso, o ente municipal, em 15/09/2009, requereu a expedição de ofício a Secretaria da Receita Federal, solicitando informações do número do CPF ou CNPJ do executado (p.01 – id n. 8824266), o qual foi indeferido pelo Juízo (p.01 – id n. 8824268).
O despacho ordinatório de citação, por sua vez, deu-se em 20/03/2012, todavia, a correspondência com aviso de recebimento (AR), via correio, foi devolvida sem cumprimento pelo motivo “Mudou-se” (p.01 – id n.8824272).
Ato contínuo, em 09/07/2015 o exequente/apelante requereu a substituição do polo passivo e a expedição de carta de citação para o Sr. Edmilson Antônio Bravo (p.01/02 – id n. 8824273).
Em 18/07/2019 sobreveio a sentença recorrida.
Pois bem.
Nos termos do artigo 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
Esse prazo, porém, pode ser interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal, o protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o executado ou qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo mesmo.
No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação (20/03/2012) configurou a hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como causa de interrupção da prescrição, litteris:
Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
(.....)”
Assim, o prazo prescricional foi interrompido em 20/03/2012 e recomeçou a fluir, a partir de então, para os fins do caput do citado artigo 174 do CTN.
Ocorre que, entre a data do despacho ordinatório de citação (20/03/2012) e a data da sentença em 18/07/2019, decorreram mais de 07 (sete) anos sem que se verificasse, sequer, a citação do executado, ficando o processo paralisado por longo período, sem que o exequente/apelante promovesse as diligências necessárias para a realização daquele ato processual.
Evidente, portanto, no presente caso, a prescrição intercorrente, diante da interrupção do lapso prescricional e a posterior paralisação do processo.
A temática da prescrição intercorrente já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, inclusive em regime de recurso repetitivo aplicado ao REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, entre outros, cujos fundamentos se aplicam ao presente caso:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.SÚMULA 7/STJ.
(.....)
3. Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ai princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso" (fl. 145,e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Agravo Regimental não provido.(AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)” - destaquei
No caso dos autos, restou evidente que o exequente/apelante não promoveu as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, deixando transcorrer o quinquídio legal sem qualquer manifestação no processo, o que caracteriza a sua inércia.
Assim sendo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 40, da Lei no 6.830/80, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado n. 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII